Tribunal: TJDFT
Processo: 0744454-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. BENS MÓVEIS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que acolheu em parte os embargos monitórios, ao passo em que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para condenar o requerido ao pagamento de R$ 179.100,01, acrescido de juros de mora e correção monetária. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das despesas processuais.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, é imprescindível a demonstração de má-fé por parte do credor para fins de aplicação da sanção civil de repetição do indébito, prevista no art. 940 do Código Civil (REsp n. 1.111.270/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 16/2/2016).

3. Embora tenha o demandante ajuizado a ação pleiteando valor superior ao devido, não é o mero excesso de execução, por si só, capaz de demonstrar a ocorrência de dolo ou malícia. Nota-se que o apelante se encontrava inadimplente, de modo que o ajuizamento da ação pelo credor foi necessário para o recebimento do crédito, ainda que em valor inferior ao inicialmente postulado.

4. Recurso conhecido e desprovido.